Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO DESTINADO AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria contados da data do pagamento (STJ 427).
2. Ausente irregularidade no pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), efetuado em observância à LC 109/01 e ao regulamento do Plano.